Tribunal: TJDFT
Processo: 0731221-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, em razão da recusa do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em processar ação de execução de nota promissória no valor de R$ 1.650,00.
2. O Juízo suscitado declinou da competência sob o argumento de escolha aleatória do foro, pois as partes residem em regiões administrativas diversas (Gama e Recanto das Emas). O Juízo suscitante sustentou que o título indica Brasília como local de pagamento e que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília poderia declinar de ofício de sua competência, em execução fundada em nota promissória que indica expressamente Brasília como local de pagamento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução de título extrajudicial fundada em nota promissória submete-se à competência territorial relativa, não podendo ser reconhecida de ofício (CPC, art. 64; Súmula 33 STJ). 5. A cláusula de eleição de foro ou a indicação, no título, do local do pagamento da obrigação constitui critério válido para fixação da competência (CPC, art. 781, I).
6. Não configurado abuso de direito nem hipótese de competência absoluta, deve ser respeitada a perpetuação da jurisdição e mantido o juízo originalmente escolhido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito negativo de competência conhecido e provido. 8. Declarado competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a execução.
Tese de julgamento:“ 1. A competência territorial em execução de título extrajudicial é relativa e não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo. 2. O foro indicado no título como local de pagamento é critério válido de fixação de competência. 3. A eleição de foro expressa em nota promissória deve ser respeitada, salvo impugnação da parte interessada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64 e 781. Súmula 33 do STJ.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043063, 0720095-67.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025; Acórdão 2040726, 0717657-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.